Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715549-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: SILMARA HEY D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a antecipação da tutela, para condenar a ré a fornecer o medicamento PEMBROLIZUMAB 200MG (KEYTRUDA), de acordo com a prescrição médica, bem como para a condenar ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data da prolação da sentença, acrescida de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde o evento danoso (26/05/2020). A respeitável sentença recorrida ainda condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em seu apelo, a parte ré requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, de acordo com a determinação dos arts. 1.012 e 1.013, ambos do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de a autora não obter a medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável e ter concreta piora no seu quadro clínico. Com relação ao outro requisito, qual seja o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de fornecimento de medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que o medicamento solicitado é off-label. Isto porque, em princípio, o uso off label de determinado medicamento, por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente porque consta nos autos prescrição autorizadora do médico assistente, tendo o fármaco, inclusive, registro na ANVISA. Ademais, e à primeira análise, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física da paciente. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator